Tribunal: TJDFT
Processo: 0755907-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente.
2. O art. 1.583, § 5o, do Código Civil trata especificamente da guarda unilateral. O genitor que detém a guarda compartilhada do filho não tem legitimidade para propor ação de prestação de contas quanto aos alimentos prestados com base no referido dispositivo legal.
3. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Apelação desprovida.